Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711934-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA ESTEVES DE MATOS AGRAVADO: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELMA ESTEVES DE MATOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711600-36.2022.8.07.0001 ajuizado pela agravante e por RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS em desfavor de MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151749563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de todos os cartões de crédito da devedora, uma vez que não há indícios de que a devedora frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial e tampouco que ela possua patrimônio expropriável. A agravante sustenta, em síntese, que, desde 2019, tenta satisfazer seu crédito junto à agravada, sem sucesso. Pondera que foram realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD para encontrar bens da executada, bem como pesquisa junto aos cartórios de registro de imóveis, todas infrutíferas. Aduz que após a frustração das pesquisas acima citadas, requereu a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de créditos da agravada, o que foi indeferido pelo d. Magistrado de primeiro grau Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida. Preparo recolhido sob os IDs 45238016 e 4538-018. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 11:36:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora